Tribunal: TJBA
Processo: 8029768-65.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8029768-65.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JONAS DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
YANA BEATRIZ MASCARENHAS SILVA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME DE NATUREZA FORMAL. PRÁTICA CONJUNTA DE INFRAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

- Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que condenou o réu pelo crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e o absolveu da imputação do art. 244-B do ECA, sob o fundamento do princípio do in dubio pro reo.

- A denúncia narra que o réu foi flagrado portando arma de fogo com numeração suprimida e acompanhado de adolescente de 17 anos, a quem teria entregue a arma para uso conjunto em atividade ilícita.

II. Questão em discussão

- A questão em discussão consiste em saber se a absolvição pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, pode subsistir diante da prova da prática conjunta de infração penal entre o maior e o menor de idade, tendo em vista a natureza formal do delito.

III. Razões de decidir

-
O delito de corrupção de menores possui natureza formal, sendo prescindível a demonstração de efetiva alteração moral do adolescente ou de conduta anterior ilibada.

- A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 500, estabelece que a configuração do art. 244-B do ECA prescinde da prova da efetiva corrupção do menor, bastando a prática conjunta de infração penal.

- No caso, restou demonstrado que o réu e o adolescente estavam juntos na posse de arma de fogo com sinais identificadores suprimidos, conduta penalmente típica que evidencia a coautoria e permite a subsunção ao tipo penal do art. 244-B do ECA.

- O termo de declaração do menor e o flagrante circunstanciado demonstram o vínculo subjetivo e objetivo entre as condutas, sendo suficiente para caracterização do crime de corrupção de menores.

IV. Dispositivo e tese

- Recurso conhecido e provido para condenar o réu também pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, redimensionando a pena de 3 (três) para 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, inclusive a substituição da pena por restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: "1. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) possui natureza formal e se consuma com a prática conjunta de infração penal entre maior e menor de idade, sendo prescindível a prova da efetiva corrupção moral do adolescente."

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 244-B; CP, arts. 59 e 69; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 500; STF, HC 94.397/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 25.11.2008; STJ, AgRg no AREsp 1.424.064/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Crime nº 8029768.65.2023.8.05.0080
, da 3ª. Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado
JONAS DE SOUZA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMETO AO
APELO
, pelas razões e termos expostos no voto que se segue.

Salvador, .